Tribunal: TJDFT
Processo: 0732196-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732196-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PERLA CAROLINA DE OLÍVIO RECORRIDO: DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORDÂNCIA SOBRE VALOR CRÉDITO. RENÚNCIA AMPLA. PRESUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 114 DO CC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. A petição de concordância sobre o valor a que entende por direito não pode considerada renúncia ao direito em sentido amplo. 2. A renúncia é ato de disposição de direito próprio em favor de outrem, por esse motivo o legislador estabeleceu critério interpretativo restritivo, a fim de resguardar equilíbrio nas relações. 3. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente (art. 114, CC). 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5° e 200, ambos do CPC, e 114 do Código Civil, porque, como a renúncia produz efeitos imediatos, independentemente da anuência da outra parte ou mesmo de homologação judicial, o órgão julgador deveria ter determinado que a quota-parte do recorrido fosse calculada com base no produto da arrematação. Postula no ID 50046260 – Pág. 22 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e EDUARDO MARQUES (OAB/DF 66.205). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 5° e 200, ambos do CPC, e 114 do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 46202056 – Págs. 4/5 acerca da renúncia, verbis: Vejamos. A petição apresentada pelo agravado, na qual expressa concordância em receber o valor a que tem direito sobre o valor da arrematação (50%), não pode considerada renúncia ao direito em sentido amplo, como requer a agravante. Isso porque a renúncia é ato de disposição de direito próprio em favor de outrem, por esse motivo, o legislador estabeleceu critério interpretativo restritivo, a fim de resguardar equilíbrio nas relações. Não há falar em presunção de termos não escritos. Segundo dispõe o art. 114 do CC, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Assim também, a petição de acordo somente produz efeitos após a homologação pelo juiz (art. 842, CC). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO (OAB/DF 12.004), ALEXANDRE SPEZIA (OAB/DF 20.555) e EDUARDO MARQUES (OAB/DF 66.205). Por fim, registre-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial foi indeferido no ID 50174915 – Págs. 1/3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015